Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719275-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LOPES CATULIO AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINA LOPES CATULIO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, ora agravada/ré, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por REGINA LOPES CATULIO em desfavor de CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO. Alega a parte autora que a é aluna da Universidade Estácio e está no último período, aguardando sua formatura. Diz que embora tenha enviado todos os trabalhos dentro do prazo estabelecido pela instituição, foi surpreendida com uma reprovação. Afirma que o prazo final para envio do requerimento era 19 de novembro de 2024 e a aluna submeteu os arquivos antecipadamente, em 3 de outubro de 2024, no entanto, seu pedido foi indeferido sob a justificativa de ”campo sem assinatura da IES”. Alega que essa assinatura é de responsabilidade da própria instituição de ensino, estando fora do controle da autora a obtenção. Em razão disso, pede, em sede de tutela de urgência, que a Universidade Estácio seja compelida a corrigir a falha administrativa e a antecipar a colação de grau da Requerente, garantindo-lhe a obtenção do diploma no prazo devido. No mérito, pede a confirmação da tutela e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não há demonstração documental do direito da autora, e a sua confessada reprovação é questão administrativa, na qual o Judiciário não pode ingressar. Apenas a legalidade do ato poderia ser analisada, mas da documentação que a autora juntou sequer é possível saber, com a segurança necessária, o que de fato ocorreu, sendo necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa a fim de delimitar a lide e entender o contexto da situação da autora e da conduta da requerida. Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada deduzida. (...)” Irresignada, a parte Agravante sustenta que é aluna universitária, tendo cumprido todos os requisitos acadêmicos e administrativos para a colação de grau, inclusive com entrega tempestiva dos documentos exigidos. A negativa da universidade, segundo a Agravante, decorreu exclusivamente da ausência de assinatura eletrônica da própria instituição em campo obrigatório do sistema, falha que não pode ser imputada à aluna. Aduz que a decisão de primeiro grau incorreu em erro material, ao afirmar que a autora teria confessado reprovação, quando, na verdade, a reprovação mencionada referia-se a período anterior, já superado, sendo que na nova matrícula todos os requisitos foram devidamente cumpridos. A parte agravante destaca, ainda, que a negativa da colação de grau compromete diretamente sua vida profissional, pois, embora aprovada no exame de proficiência em contabilidade, encontra-se impedida de exercer sua profissão por ausência do diploma. Aponta, ainda, a existência de reclamações semelhantes registradas publicamente, o que evidencia conduta reiterada da agravada. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada, liminarmente, a colação de grau da Agravante e a expedição do respectivo diploma, viabilizando o exercício profissional da autora enquanto se aguarda o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. DECIDO. De início, concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita, para fins deste recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. Importante destacar que o pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da probabilidade do direito e do periculum in mora (art. 300, CPC). Em análise dos autos, verifico a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, uma vez que os fatos alegados carecem de esclarecimentos, os quais somente poderão ser obtidos mediante a devida instrução processual. Isso porque os documentos apresentados pela parte autora (ids. 231081809 e 231620264 – autos de origem) não comprovam, de forma inequívoca, o cumprimento de todos os requisitos exigidos para a colação de grau e consequente expedição do diploma em favor da autora/agravante. Dessa forma, a análise da controvérsia demanda regular dilação probatória, com a devida observância ao contraditório, a fim de apurar, com um mínimo de segurança jurídica, os reais motivos da não efetivação da colação de grau da agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES DE REAJUSTE. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DOS PLANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si ̧ não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Não havendo, portanto, elementos suficientes para atestar, ainda que de forma indiciária, a ilegalidade do ato praticado pela requerida, constato a ausência de probabilidade do direito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 14:21:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora